Tribunal: TJES
Processo: 0001917-90.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001917-90.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO FAGUNDES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001917-90.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO FAGUNDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

"Revela o inquérito policial junto que, no dia 02 de março de 2021, por volta das 20h53min, no bairro Doutor Gilson Carone, Condomínio Otílio Roncetti I, Bloco Azul, nº 22, apartamento 103, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito a droga conhecida como ‘maconha’, com o intuito de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 16/16-verso e Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl 22."

(...) No dia dos fatos, a equipe tática do 9º Batalhão de Polícia Militar se dirigiu até o Residencial Otílio Roncetti, no bairro Dr. Gilson Carone, nesta cidade, após o recebimento de notícias anônimas no tocante à promoção do tráfico de drogas no local, mais especificamente no apartamento de nº 103, bloco azul, número 22, de propriedade do nacional de prenome FÁBIO.

De acordo com as notícias, o indivíduo tinha em depósito e ‘endolava’ substâncias entorpecentes no interior do imóvel, com o intuito de comercializá-las, bem como estaria municiado com arma de fogo.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

Inicialmente sustenta o apelante a nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de realização do exame de dependência toxicológica.

Ao me debruçar sobre os autos não verifico qualquer ilegalidade no indeferimento de realização de exame de dependência toxicológica do réu, eis que o magistrado de primeira instância fundamentou de modo adequado sua decisão, pontuando que a narrativa apresentada pelo réu era coesa, não havendo qualquer motivo para suspeitar de sua incapacidade ao tempo dos fatos delituosos.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. NULIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DE LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE NO CASO. SÚMULA 630/STJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. DESCABIMENTO. QUANTUM DE PENA APLICADO (6 ANOS E 3 MESES). APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado ( RHC 88.626/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017).
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na analise dos fatos e provas,concluíram que o acervo probatório era suficiente para embasar a negativa do exame de dependência toxicológica, inexistindo qualquer comprovação de comprometimento da higidez mental do paciente, o qual, em seu interrogatório judicial, encontrava-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura. Para modificar tal conclusão, a fim de aferir a concreta indispensabilidade da prova requerida, seria necessário o aprofundado exame do conteúdo da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus. [...] 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 728625 SP 2022/0069053-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Em continuidade, afirma a defesa do apelante a nulidade das provas obtidas em tese ilicitamente, eis que os policiais militares adentraram na residência do réu sem a necessária autorização judicial.

Também não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, razão pela qual o estado de flagrância dispensa mandado de busca e apreensão para adentrar na residência do réu.

Ademais, indispensável esclarecer que os policiais, depois de receberem inúmeras denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas praticado pelo acusado Fabio, dirigiram-se até o condomínio Otilio Roncete, onde procederam às diligências que transcrevo abaixo:

RECEBERAM INFORMAÇÕES, ANONIMAS POR PESSOAS QUE NAO QUEREM SE IDENTIFICAR POR MEDO DE SOFRER REPRESALIAS, A RESPEITO DE UM INDIV1DUO DE NOME FABIO, COM UMA TATUAGEM NO BRAVO ESQUERDO (IMAGEM DE UMA MULHER FUMANDO), QUE ESTE ESTARIA REALIZANDO TRAFICO DE ENTORPECENIES, ARMAZENANDO E ENDOLANDO OS ENTORPECENTES EM SEU APAR1AMENTO 103, BLOCO AZUL, DE NUMERO 22, COMO TAMBEM EM POSSE DE ARMA DE FOGO; QUE O RESIDENCIAL OTLIO RONCETE E CONHECIDO DOS MILITARES PELO INTENSO DE TRÁFICO DE ENTOPECENTES E TAMBEM, SENDO USADO PARA ARMAZENAMETO DE DROGAS E ARMAS FOR TRAFICANTES DESIA CDADE, TENDO DIVERSAS APREENSOS REEREWTES; QUE CIENTES DESTAS INFORMAÇÕES INSTENSIFICARAM 0 PATRULHAMENTO NA REGAO, QUANDO oi VOLTA DAS 20:30 HORAS, MAIS PRECISAMENTE NO BLOCO AZUL, PARTE MAJ ALTA, EJTRE OS PRED0S, FOI POSSVEL VISUALIZA ALGUNS INDIVIDUOS. APØS VEREM CHEGANDO AS VIATURAS, E DISPERSANDO E ENTRANDO CORRENDO PARA DENTRO DO CORREDOR DE ACESSO AOS APARTAMENTOS: QUE DE IMEDATO FOI FEITO UM CERCO NO LQAL,
SENDO FEITO VARREDURA E EM DETERMINADO MOMENTO 0 DEPOENTE E O SD PM LUCAS RODRIGUES, VISUALIZARAM PELAS JANELAS QUE SE ENCONTRAVA ABERTA, EM UM QUARTO, NUMA MESA DE CABECEIRA, UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, UMA BALANCA DE PRECISAO, UM FACAO DE APROXIMADAMENTE 20 CM, E EMBALAGENS (CARACTERISTICAS D'E EMBALAGEM DE TABLETE DE MACONHA, JUNTO COM FORTE ODOR DE MAONHA QUE NA OUTRA JANELA, APARENTEMENTE UMA SALA, EM UM SOFA, STAVA UM INDMDUO, QUE ESTAVA SEM CAMISA E QUE FOI DE IMEDIATO RECCNHECIDO
PEL.AS
CARACTERÍSTICAS REFERENTES AS DENUNCIAS, E REALIZADO A ABORDAGEM, POSTERIORMENTE DO IDENTIFICADO COMO SENDO FABIO FAGUNDES SILVA
, O QUAL FOl INFORMADO A RESPEITO DAS DENUNC!AS E DO MATERIAL IUCITO VISI'ALIZADO NO QUARTO PELOS M!IJTARES, E COM ISTO FABO, AUTORIZOU A ENTRADA DOS MILITARES PARA RECOLHER OS ILICITOS ABRINDO A PORTA DO AP.ARTAMENTO E A PORTA QUE [)AVA ACESSO AO PRED!O ONDE PARTE DA EQUIPE ESTAVA AGUARDANDO PARA PROSSEGUIR A ABORDAGEM; QUE EM REVISTA NO LOCAL FOI ENCONTRADO AINDA MAIS A QUANTIA. EM DINHEIRO DE TREZENTOS E OITENTA REAIS (RS 380,00), UMA FOLHA COM ANOTAÇÕES SOBRE A VENDA DE ENTORPECENTES, UMA BUCHA EMBALADA E PRONTA PARA VENDA E MAIS UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA SIMILAP A MACONHA DENTRO DE UMA GAVETA, E SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE; QUE PERGUNTADO A FABIO SOBRE OS ILICITOS ENCONTRADO 0 MESMO DISSE SER SOMENTE IJSJJARIO DE MACONHA, E SOBRE ESTAR PORTANDO ARMA DE FOGO DISSE QUE ESTAVA COM IJM REVOLVER A POUCOS D!AS ATRAS E QUE ALGUNS AMIGOS HAVIA RETIRADO DO LOCAL[...] (DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR LUKAS RANGEL, NA ESFERA POLICIAL).

Ora, em que pese a ausência de mandado de busca e apreensão, verifica-se que com base nas diligências realizadas dentro do condomínio a guarnição policial conseguiu visualizar da janela do apartamento do réu Fabio, uma porção de drogas em cima da mesa, o que tornou inequívoca a flagrância do crime de tráfico de drogas.

No caso, constata-se que as razões para fundamentar o ingresso na residência do réu foram obtidas antes da execução da medida (visualização de drogas no interior da residência do apelante).

A ciência da flagrância criminosa se deu de modo prévio à entrada na residência do apelante, não havendo assim, qualquer ilegalidade na ação policial.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS CIVIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR INVESTIGAÇÃO DE CRIME DIVERSO. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito" ( HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). 2. Nessa linha de intelecção, não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. 3. A existência de mandado de prisão em aberto para apuração de crime de homicídio supostamente praticado por dois dos pacientes não justifica a realização de buscas na residência da terceira paciente, em verdadeira pescaria/expedição probatória, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea da ré, o que não ocorreu no caso. 4. Somado a isso, ainda que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio. Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa. 5. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca probatória dentro da casa, que é totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar os acusados, vislumbra-se a ilicitude da busca e apreensão domiciliar, e das provas dela decorrentes, impondo-se a absolvição dos agentes, nos termos do art. 386, II, do CPP. 6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 733910 SC 2022/0098333-3, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022)

Por outro lado, busca a defesa a absolvição do réu por ausência de provas, pleito este que não deve prosperar.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão (fls. 16/21) e laudo de Exame Químico (fls. 21).

O policial militar Lukas Rangel Radael em juízo, além de confirmar o depoimento prestado na esfera policial, pontuou que durante a diligência realizada no “Bloco Azul” conseguiu avistar da janela de um apartamento substâncias entorpecentes sobre a mesa da residência acompanhada de balança de precisão.

Ao adentrarem no local apreenderam 01 tablete de maconha de 75 gramas, 01 balança de precisão, material para embalagem de entorpecente e 01 folha contendo anotações do tráfico de drogas, tendo em seguida dado voz de prisão ao réu Fábio.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo qualquer motivo para desclassificar a conduta de Fabio para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação dos acusados como incursos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.